Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
2. A confissão, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena (enunciado de Súmula no 545 do STJ). Todavia, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (enunciado de Súmula no 231 do STJ).
3. Recurso desprovido.